Tribunal: TJES
Processo: 5001780-80.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001780-80.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDILSON DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REGIME ABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação da monitoração eletrônica imposta como forma de fiscalização de pena restritiva de direitos, consistente em interdição temporária, com restrição de permanência domiciliar no período noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a monitoração eletrônica configura medida mais gravosa do que a sanção imposta na sentença condenatória; e

(ii) estabelecer se há desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a fiscalização eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 146-B da Lei de Execução Penal autoriza a monitoração eletrônica como meio de fiscalização do cumprimento da pena, inclusive nos regimes aberto e semiaberto.

A monitoração eletrônica constitui instrumento de controle da pena restritiva de direitos, não configurando inovação sancionatória nem agravamento indevido da reprimenda.

A interdição temporária de direitos imposta na sentença admite mecanismos de fiscalização, sendo legítima a utilização de monitoração eletrônica para assegurar o cumprimento da restrição de permanência domiciliar.

A decisão agravada apresenta fundamentação idônea e limita a monitoração ao período noturno fixado, inexistindo controle fora do lapso temporal estabelecido.

Não se verifica violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou individualização da pena, tampouco excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001780-80.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDILSON DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA ALICE FERREIRA CONDE RIOS CAVALCANTI - ES39756, PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA - ES18442

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
EDILSON DE SOUZA
contra decisão (id. 18079883 – seq. 35.1) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitoria/ES, que indeferiu o pedido de revogação da monitoração eletrônica.

Em suas razões (id. 18079880 – seq. 38.1), a Defesa sustenta a desproporcionalidade da medida, por considerá-la mais gravosa que a sanção imposta na sentença condenatória, bem como alega afronta à finalidade ressocializadora da pena e ausência de fundamentação idônea.

Consta dos autos que o apenado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 242 do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além de multa, substituída por duas penas restritivas de direitos: interdição temporária de direitos e prestação de serviços à comunidade.

Quanto à interdição temporária, foi fixada monitoração eletrônica, nos termos do art. 146-B, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com restrição de permanência domiciliar em período noturno, posteriormente ajustado para o intervalo entre 21h e 6h.

O art. 146-B da Lei de Execução Penal autoriza a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, inclusive nos regimes aberto e semiaberto. A jurisprudência consolidada reconhece a legalidade da medida como instrumento de fiscalização do cumprimento da pena, não configurando inovação sancionatória ou agravamento indevido.

No caso, a sentença impôs interdição temporária de direitos consistente na restrição de frequentar determinados locais, de modo que a monitoração eletrônica constitui meio legítimo de controle da medida, não implicando excesso de execução.

Ademais, não procede a alegação de desproporcionalidade ou violação aos princípios da individualização da pena e da razoabilidade, uma vez que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e limita a fiscalização eletrônica ao período fixado para a restrição, inexistindo monitoramento fora do lapso temporal estabelecido. Assim, não verifico ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.